Tribunal: TJES
Processo: 0002569-39.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002569-39.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ STOFELES RODRIGUES e Outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A controvérsia gira em torno de supostas agressões perpetradas Edson Carlos Rodrigues, ex-marido da vítima J.O.P., com quem foi casada por 18 anos, e na ameaça de morte pelo cunhado Washington Luiz Stofeles Rodrigues, configurando violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006;
(ii) definir a competência para processar e julgar o feito, considerando a aplicação da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico, psicológico ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação (art. 5º, inciso III).

4. A situação relatada pela vítima evidencia contexto de violência doméstica, considerando a relação de dependência econômica e emocional, além da convivência de longa duração com o agressor, fatores que caracterizam vulnerabilidade.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica, dispensando a comprovação específica de subjugação para a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha (AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam que, comprovada a violência em contexto de relacionamento íntimo de afeto, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e a competência do juízo especializado para julgamento (TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é presumida em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispensando-se a comprovação específica de subjugação, quando demonstrado o contexto de vulnerabilidade e relação íntima de afeto entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º, incisos e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021. TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0002569-39.2023.8.08.0011

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: EDSON CARLOS RODRIGUES, WASHINGTON LUIZ STOFELES RODRIGUES

RELATOR
A: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de ID 11408867 em que o juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim por entender que os fatos não atraíam a incidência do regramento previsto na Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões, ao ID 11408869, o Ministério Público sustenta que
(i)
a aplicação da Lei nº 11.340/2006 deve se dar e, todos os casos em que se verifique as hipóteses do art. 5º do instrumento legal e que da leitura desse dispositivo percebe-se que não foram utilizadas “expressões como ‘hipossuficiência’, ‘vulnerabilidade’ ou ‘opressão’, eis que tais parâmetros deve ser analisados no caso concreto, tendo em vista que o próprio pressuposto de validade da lei é a desigualdade social e cultural dos gêneros”;
(ii)
para concessão das medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, é preciso que se vislumbre a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher para a sua concessão.

Diante de tais fatos, pleiteia que seja mantida a competência para processar e julgar o presente feito afeto à 4ª Vara Criminal desta Comarca com competência para julgamento dos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher em relação ao requerido EDSON CARLOS RODRIGUES.

Contrarrazões, ao ID 11408881 e ao ID 11408883, pelo desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de primeiro grau mantendo a decisão recorrida ao ID 11409135.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11665431, pelo provimento do recurso.

Ao analisar os autos desse processo, afere-se que assiste razão ao Ministério Público. Explico.

Extrai-se dos autos que a vítima J. O. P. compareceu à Delegacia no dia 29/09/2023 relatando ter sido agredida pelo seu ex-marido Edson Carlos Rodrigues, com quem foi casada por 18 anos, e ter sido ameaçada de morte pelo cunhado Washington Luiz Stofeles Rodrigues.

Vejamos o seu depoimento:

“[...] QUE informa ter formulado um registro de ocorrência no dia 29/09/2023 em desfavor do seu esposo por nome EDSON CARLOS RODRIGUES, e seu cunhado por nome WASHINGTON LUIZ STOFELES RODRIGUES; QUE perguntado quanto tempo se relacionou com Edson? Respondeu que:
Nosso relacionamento obteve a durabilidade de 18 (dezoito) anos aproximadamente, e estamos separados a 07 (sete) meses
, mas nosso divórcio ainda está em processo, não saiu a sentença; QUE perguntado se tem filhos em comum? Respondeu que: Temos 01 (um) filho com 03(três) anos de idade, e que possui laudo de espectro autista, e que presenciou muito de minhas discussões com Edson, e me motivou a solicitar o divórcio; [...] QUE perguntada se houve rompimento da relação anteriormente com Edson? Respondeu que: Não, é a primeira vez que terminamos que eu decidi sair de casa, e por um fim no nosso relacionamento, mas faz bastante tempo em que estamos separados de corpos, faz aproximadamente a 01 (um) ano; QUE perguntada se já sofrera algum tipo de violência anteriormente? Respondeu que:
Sim, morávamos na mesma casa, no bairro monte Cristo, eu e Edson morávamos no segundo andar e o Washington residia no primeiro, meu relacionamento com Edson sempre foi muito conturbado, marcado por traições por parte de Edson, mas a contar do mês de Dezembro do ano de 2022 a nossa convivência começou a se tornar pior
, tivemos um filho, o Emanuel, que atualmente está com três anos de idade, que presenciava nossas brigas, gritos, e por ele obter o laudo de espectro autista é o que tornava a situação ainda mais agravante, pois posso dar como exemplo, saia de casa para levar Emanuel para a escola, na volta ele não queria entrar em casa, já começava a chorar, e isso fazia com que ele saísse da "rotina" dele, a minha convivência com Edson estava afetando o bem estar do Emanuel, pois eu e ele vivíamos trancados dentro do quarto para evitar Edson, o Emanuel quando via que eu e Edson íamos discutir ele mesmo me puxava pro quarto, dizem que isso se chama " gatilho de segurança". O que me impulsionou a pedir o divórcio, foi que no dia 05/03/2023 por volta das 22:00 horas, em pleno domingo, eu cheguei em casa, estava retornando de férias, passei com nosso filho 30 (trinta) dias na praia, e antes de retornar, em meio a discussões e conversas, eu e Edson tínhamos combinado que ao retornar das férias com Emanuel, e eu iria ficar na casa, com o nosso filho até decidirmos o que realmente iriamos fazer, se daríamos a entrada no divórcio ou se iriamos tentar novamente com o nosso relacionamento, eu cheguei acompanhada dos meus tios Cosme Guedes e Maria José Oliveira, e coloquei o carro na garagem que fica próximo a de Washington, e subi e entrei para dentro de casa, com meus tios me acompanhado, passados algum tempo,
ouvimos que Washington, tinha chegado, pois ele começou a gritar, e a bater os portões, e ele gritava " tira esse carro daqui, liga para Edson para ele tirar esse carro daqui, se não dou um tiro no carro e em você
, meu tio ao ouvir, apareceu da varanda para informar que o Edson não ia retornar, eu não sei dizer o que o Washington entendeu meu tio dizer, que ele respondeu: " Tira o carro daqui, quem é você para falar alguma coisa do meu irmão? Tira esse carro"; com a gritaria e a briga, acredito que alguém da familia, não sei informar quem, ligaram para o Edson, e ele veio até a nossa casa verificar o que estava acontecendo, foi uma grande confusão, com a chegada do Edson, o meu sogro por nome, João Batista Rodrigues, também entrou na minha casa, começou a me insultar, dizendo que os filhos estavam brigando por conta de uma piranha, e que se eu fosse ficar na casa, seria melhor o Edson também ficar pois o Washington estava muito "nervoso", e que não sabiam o que poderiam acontecer, minha tia, por nome, Maria José Oliveira, ao ouvir, o respondeu que não era justo, já estava combinado, e que eu também tinha direito pois ajudei a construir, meu sogro gritava que não tinha nada no meu nome, tudo era dele, e era para Edson permanecer na casa, o conflito só se encerrou pois o Edson ficou na casa e meu sogro foi embora, e parou com os gritos vindo da casa de Washington, foi depois desta briga que pedi o divórcio pois Edson não serviu se quer para me proteger deste constrangimento na frente dos meus familiares; QUE perguntada se chegou a registrar ocorrência ou acionar a Polícia Militar? Respondeu que: Não, pois fiquei com medo pois Edson ficava me coagindo, dizendo que iria tirar meu filho de mim, dizendo que Washington iria vir para cima de mim, me perseguindo e que iria me prejudicar;
QUE perguntada se possui dependência financeira do Edson? Respondeu: Sim, por razão ao nosso filho, que necessita de médicos, e alimentação restrita
; QUE perguntada quando os novos fatos aconteceram? Respondeu que: Como relatei anteriormente, meu divórcio ainda não saiu a sentença, mas eu e Edson já não residimos juntos, dividimos a tarefa em relação ao nosso filho, o Edson fica responsável de buscar o Emanuel na clínica de terapia,
no dia 28/09/2023 por volta das 18:00 horas, quando Edson foi levar Emanuel para minha casa, observei que Emanuel estava chorando, dizendo que queria papai, eu estranhei pois sempre quando ele me vê, logo vem para meu lado, porém, ele estava assistindo desenho no celular do Edson, usamos este meio para "prender atenção" de Emanuel, para eu conseguir ter a atenção de Emanuel, tirei o celular da mão dele, e peguei ele no colo, Edson veio pro meu lado pedindo o celular, mesmo com o Emanuel no colo, ele segurou forte em meus braços, pedindo o celular, e me empurrou, e ao me empurrar Edson bateu com os ombros no rosto de Emanuel, não ficou com marcas, eu só não cai pois a vigia da portaria estava por trás de mim
, eu não sei passar as informações da vigilante, mas é conhecida por Mebi, trabalha no turno do dia, onde eu moro, e isso tudo influenciou no comportamento de Emanuel, ele ficou a noite inteira repetindo " papai bateu no rosto mamãe e correu", ; QUE perguntada de após o fato do dia 05/03/2023 houve prática de outro crime da parte de Washington ? Respondeu que: Não, não obtive mais contato, o evitava de todas as formas possíveis de tanto medo que tenho dele, até mesmo quando há Blitz, eu dou volta, e evito, com medo do Washington está atuando, me parar e me prejudicar; [...] QUE vítima requer de Medida Protetiva de Urgência pois se sente amedrontada em relação ao comportamento de Edson, pois observou que, em todos lugares que a vítima esteja, conversa, ele sabe, pois manda mensagens via aplicativo de WhatSap dizendo a vítima tais informações; QUE vítima requer de Medida Projetiva em desfavor do seu ex cunhado Washington pois teme pelo comportamento agressivo do mesmo, e ele sempre interfere nas brigas que contem com Edson, e vítima diz que já presenciou Washington ameaçar a dar tiros em vizinhos, e isso a amedronta; QUE vítima deseja que a Medida Protetiva se estenda ao filho Emanuel, até que a sentença saia, pois tais conflitos comprometem o comportamento e rotina de Emanuel [...]”.

No caso, o magistrado entendeu que

“[...] os supostos fatos têm por pano de fundo exclusivo questões relacionadas ao término da relação conjugal, disputas relacionadas à guarda/visitação do filho menor, bem como quanto à posse/propriedade de bens imóveis, sem qualquer relação com o gênero, razão pela qual os fatos narrados no presente procedimento não reclamam a aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que não se faz presente qualquer situação de hipossuficiência/vulnerabilidade/opressão da vítima em relação a(o) opressor(a) motivada pelo gênero, razão pela qual afasto a aplicação da referida Lei e reconheço a incompetência deste Juízo, uma vez que as infrações penais supostamente praticadas possuem pena privativa de liberdade inferior a 02 (dois) anos, possuindo o Juizado Especial Criminal desta Comarca competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo.

Embora esteja sendo reconhecida, neste ato, a incompetência deste Juízo, nada obsta a adoção de medidas cautelares, considerando que a jurisdição é una e que a repartição de competência é apenas técnica jurídico-administrativa de melhor efetivar a prestação jurisdicional, devendo o Magistrado utilizar-se do poder geral de cautela de que está imbuído, assegurando, assim, a prestação jurisdicional, até que o Juízo competente analise o feito e adote a medida que reputar adequada e suficiente, sendo que, em razão da situação a que está sujeita a suposta vítima e tendo em vista, ainda, que o deslocamento do processo, por si só, já enseja prolongamento do feito, acolho, para ambos os requeridos, o parecer ministerial, de modo que as medidas protetivas aplicadas deverão ser consideradas como cautelares processuais, sem incidência do regramento previsto na Lei nº 11.340/2006, estabelecendo, ainda, que as medidas NÃO atingem eventuais filhos, bem como eventuais bens, móveis ou imóveis, da requerente/requeridos, e que eventuais definições, discussões, dificuldades, adaptações e pormenorizações ao regular exercício do direito de visitação/guarda/posse/propriedade deverão ser pleiteadas, se assim entenderem, junto ao Juízo competente.

Dê-se ciência ao Ministério Público e intimem-se requerente, requeridos e advogados.

Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca com urgência, mediante as baixas, cautelas e formalidades legais. [...]”.

Considerando o quadro fático delineado conclui-se que, quanto ao ex-marido, Edson, o caso se amolda ao previsto na definição contida no art. 5º da Lei 11.340/2006, configurando caso de violência doméstica.

Nos termos do art. 5º, inciso III, da referida lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

O caso exposto não evidencia uma mera desavença familiar sem que esta não tivesse transbordado para a subjugação da vítima por conta de sua condição feminina e, portanto, de hipossuficiente.

Como visto, a vítima foi casada com o réu por 18 anos, possuindo um filho em comum, e, quando os fatos ocorreram, estavam há 7 meses separados em razão de diversos desentendimentos conjugais. Contudo, a vítima relatou a sua dependência econômica com relação ao acusado.

Portanto, evidencia-se não tratar-se de caso de mera animosidade familiar, existindo um laço familiar entre os envolvidos, além da clara vulnerabilidade da vítima que ainda é dependente econômica do agressor.

O Superior Tribunal de Justiça “
entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
" (AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA DE MORTE. EX-MARIDO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

1. A vítima foi ameaçada de morte por seu ex-marido com que foi casada por 23 anos, possuindo dois filhos em comum, e, quando os fatos ocorreram, estavam há 5 meses separados em razão da traição descoberta pela esposa. Contudo, o réu residia no mesmo terreno, tendo a vítima relatado a sua dependência econômica e que estava passando por dificuldades financeiras.

2. O STJ, “entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

3. Comprovado que a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08.0011. 1ª Câmara Criminal. Rel. Desª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Dje: 03/08/2023).

Portanto, evidenciado que a lesão corporal/vias de fato atribuída ao acusado em desfavor da vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos e, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim e a aplicação da Lei Maria da Penha com relação ao acusado EDSON CARLOS RODRIGUES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)